Tribunal: TJSP
Processo: 2203487-23.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
r Municipal no 31, de 17 de outubro de 1996, é único e estatutário, e não de direito dos trabalhadores em geral.
- Vício formal - A lei impugnada criou benefício que passou a integrar o regime jurídico dos servidores da Prefeitura Municipal e impôs novas atribuições a um ou mais órgãos da Administração - Matérias da competência privativa do Chefe do Poder Executivo (artigo 24, § 2o, 2 e 4, da Constituição do Estado) - Segundo a tese de repercussão geral no 917, lei que trata da estrutura ou das atribuições de órgãos da Administração, ou, ainda, do regime jurídico de servidores públicos, usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo - Infração, também, do artigo 47, XI, da Carta Estadual.
- As ações de controle abstrato de constitucionalidade têm causa de pedir aberta e permitem o reconhecimento de inconstitucionalidade sob prisma ou por fundamento diverso do invocado pelo autor.
- Vício material - Fornecimento de protetores solares a servidores públicos - Atividade típica da Administração, conforme precedentes do C. Órgão Especial - A lei em apreço, longe de apenas concretizar direito social, impõe obrigação específica ao Poder Executivo e disciplina, concretamente, o modo como ele deve agir, o que não se admite - Conflito com os artigos 5o, caput, e 47, II, XIV e XIX, "a", aplicáveis ao caso por força do artigo 144, todos da Constituição Paulista.
- Vício formal - Lei que cria despesa obrigatória sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro - Violação do artigo 113 do ADCT.
- Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados (tese de repercussão geral no 484) - Pedido procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2203487-23.2024.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 13/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Assistência à Saúde

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

13/11/2024

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no 6.513, de 12 de junho de 2024, do Município de Catanduva, que trata da distribuição de protetores solares a servidores da Prefeitura - Alegação de vício de iniciativa e de afronta aos artigos 5o, 25, 47, II, XIV e XIX, "a", 144 e 176, I, da Constituição do Estado de São Paulo, ao artigo 22, I, da Constituição Federal, e ao artigo 113, do ADCT, além

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no 6.513, de 12 de junho de 2024, do Município de Catanduva, que trata da distribuição de protetores solares a servidores da Prefeitura - Alegação de vício de iniciativa e de afronta aos artigos 5o, 25, 47, II, XIV e XIX, "a", 144 e 176, I, da Constituição do Estado de São Paulo, ao artigo 22, I, da Constituição Federal, e ao artigo 113, do ADCT, além de ofensa a dispositivos da Lei Orgânica de Catanduva e da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Eventual incompatibilidade entre a lei impugnada e a Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal não releva, para os fins deste processo, porque, como o C. Órgão Especial já decidiu, o parâmetro de controle de constitucionalidade de norma municipal é unicamente a Constituição Estadual, afastando-se a análise da ação quanto a normas infraconstitucionais.
- Não há ofensa aos artigos 25 e 176, I, da Constituição do Estado, porque a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica impede, tão somente, a execução da lei no mesmo exercício financeiro.
- Não há usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (artigo 22, I, da Constituição Federal), porque a lei questionada trata de benefício integrante do regime jurídico dos servidores públicos municipais, que, conforme a Lei Complementar Municipal no 31, de 17 de outubro de 1996, é único e estatutário, e não de direito dos trabalhadores em geral.
- Vício formal - A lei impugnada criou benefício que passou a integrar o regime jurídico dos servidores da Prefeitura Municipal e impôs novas atribuições a um ou mais órgãos da Administração - Matérias da competência privativa do Chefe do Poder Executivo (artigo 24, § 2o, 2 e 4, da Constituição do Estado) - Segundo a tese de repercussão geral no 917, lei que trata da estrutura ou das atribuições de órgãos da Administração, ou, ainda, do regime jurídico de servidores públicos, usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo - Infração, também, do artigo 47, XI, da Carta Estadual.
- As ações de controle abstrato de constitucionalidade têm causa de pedir aberta e permitem o reconhecimento de inconstitucionalidade sob prisma ou por fundamento diverso do invocado pelo autor.
- Vício material - Fornecimento de protetores solares a servidores públicos - Atividade típica da Administração, conforme precedentes do C. Órgão Especial - A lei em apreço, longe de apenas concretizar direito social, impõe obrigação específica ao Poder Executivo e disciplina, concretamente, o modo como ele deve agir, o que não se admite - Conflito com os artigos 5o, caput, e 47, II, XIV e XIX, "a", aplicáveis ao caso por força do artigo 144, todos da Constituição Paulista.
- Vício formal - Lei que cria despesa obrigatória sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro - Violação do artigo 113 do ADCT.
- Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados (tese de repercussão geral no 484) - Pedido procedente.